Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702682-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSINEIDE DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO ROSINEIDE DE SOUZA OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 113301639, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida contra a BRADESCO SAÚDE S/A, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por AUTOR: ROSINEIDE DE SOUZA OLIVEIRA em desfavor de REU: BRADESCO SAUDE S/A, partes qualificadas. Na inicial, a parte autora argumenta que realizou cirurgia bariátrica, necessitando agora de intervenção cirúrgica reparadora. Aduz ainda ser contratante de seguro saúde administrado pelo requerido. Afirma que foi recusada a cobertura do procedimento sob a alegação de se tratar de cirurgia de caráter estético, não sendo prevista sua cobertura nos procedimentos da ANS. Sustenta que a intervenção se faz necessária para prevenção de graves riscos à saúde da autora. Requer a concessão de tutela antecipada para determinar a requerida a promover e custear a realização de procedimento cirúrgico (30602262 MASTOPEXIA COM PRÓTESE X 02 E; OPME: PRÓTESES), conforme relatório médico que menciona. É o relatório. DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos documentos acostados nos autos, não se vislumbra o receio de ineficácia do provimento final. Os relatórios médicos constantes nos autos (IDs. 113106337 e 113106338) são puramente descritivos, não relatando qualquer risco imediato ou no curto prazo à plenitude física da autora. Nesse passo, nenhum dos documentos indica urgência para realização do procedimento, nem esclarece os motivos pelos quais sua realização deveria ser imediata. Assim, não há risco de ineficácia do provimento final, devendo a questão ser apreciada minuciosamente ao longo do processo, com incidência do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. No mais, com amparo no disposto nos arts. 334 e 165 do NCPC, designe-se data para realização de audiência de conciliação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se e intime-se a parte requerida. Advirta-se a parte requerida que, caso não haja acordo entre as partes, deverá em sua contestação, cujo prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciar-se-á a partir da data da audiência (CPC, art. 335, inciso I), declinar se pretende produzir provas, indicando-as, se o caso, pormenorizadamente. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática articulada na inicial. [...].” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, consta dos relatórios médicos que a agravante-autora, atualmente com 45 anos, era portadora de obesidade mórbida com síndrome metabólica e foi submetida a cirurgia bariátrica em 25/03/18, com perda ponderal de 32 kg, e foi prescrita a cirurgia plástica para correção de flacidez de pele das mamas (ptose mamária) descrita por “30602262 Mastopexia com prótese x2” (ids. 113106337 e 113106338), devido ao seguinte quadro: “Ao exame: BEG, corada, hidrata Mamas: simétricas, flacidez excessiva de pele, ptose mamária grau I, ausência de projeções de todos os polos mamários, palpação com consistência lipoglandular, pele com boa consistência, poucas estrias, e CAPs morfologicamente normais. Paciente apresenta-se, consequente ao quadro, com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, além de eczema de contato nas mamas. Relata ainda limitação de suas atividades diárias e atividades físicas, consequente ao seu quadro atual. Diante do exposto, as cirurgias reparadoras se fazem necessárias o mais breve possível, haja vista que o reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente são prioridades para o não agravamento do caso.” A agravada-ré negou a autorização para o procedimento a ser realizado na agravante-autora, pois “esta despesa não é passível de cobertura, conforme previsto na Cláusula de Despesas Excluídas/Não Cobertas, do seguro saúde contratado pela empresa a que V.Sa. está vinculado” (113106339). Da detida análise dos autos, não está devidamente esclarecida a motivação para recusa da autorização, uma vez que a justificativa acima apresentada é genérica, e não foram acostadas as cláusulas do plano de saúde para conhecimento do que consta na disposição supracitada. Assim, necessário aguardar a instauração do contraditório, assegurada a ampla defesa. De outro turno, os documentos que instruem o processo originário não evidenciam o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 1 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora